Tribunal: TJDFT
Processo: 0713354-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, INC. II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INFANTE ACOMEDIDO POR ACONDROPLASIA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. VOSORITIDA. VOXZOGO. REGISTRADO NA ANVISA. NATJUS. EFICÁCIA. COMPROVADA. ACÓRDÃO RATIFICADO.1. De acordo com a regra prevista no art. 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.2. O provimento jurisdicional que enseja o retorno dos autos à origem para nova deliberação sobre a viabilidade, ou não, do fornecimento do medicamento pretendido, por meio do respectivo juízo de retratação (art. 1030, inc. II, CPC), sem, no entanto, maiores considerações a respeito do caso concreto, representa afronta ao disposto tanto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, quanto no art. 139, inc. II do CPC, que configura regra cogente no sentido de determinar o dever de direção do processo de modo a observar a sua razoável duração, norma que se encontra reforçada pela diretriz estabelecida na Meta no 4 fixada pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça para o ano-calendário de 2025. 2.1. A remessa à origem dos processos para reanálise por força da regra prevista no art. 1030, inc. II, do CPC, demanda o exame cuidadoso do caso concreto analisado, não podendo haver, a mera devolução dos autos à origem para que seja examinada qualquer questão relacionada ao tema repetitivo ou de repercussão geral, como parece ter sido o caso, com o perdão da insistência.3. A Egrégia 2a Turma Cível promoveu judiciosa análise em relação aos requisitos necessários para o fornecimento do fármaco “VOSORITIDA (VOXZOGO)”.4. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer mais uma vez sobre os chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. 4.1. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. 4.2. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 4.3. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 4.4. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras estabelecidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 4.5. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. 4.6. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. 4.7. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 4.8. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. 4.9. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária.5. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes.6. Na presente hipótese, de acordo com o detalhado relatório elaborado pelo profissional de saúde que acompanha a criança, o referido tratamento revela-se indicado. 6.1. Com efeito, a profissional de saúde reforçou a imprescindibilidade do tratamento para a tentativa de estabilização da progressão da patologia ou, ao menos, para diminuir a gravidade do quadro sintomático e proporcionar, de modo digno, sobrevida ao paciente.7. Quanto ao mais, o referido medicamento encontra-se registrado na ANVISA. 7.1. Além disso, o NATJUS exarou parecer favorável, com ressalvas, ao fornecimento do fármaco pretendido. 7.2. Assim, a isolada ausência de aprovação do medicamento “VOSORITIDA (VOXZOGO)” para o tratamento de “ACONDROPLASIA” pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde alegada pelo Distrito Federal, não é suficiente para obstar o fornecimento do fármaco. 7.3. Isso porque o estado de saúde da criança exige cuidados específicos.8. Convém repisar, ademais, que a atribuição para a instituição de política pública relacionada à saúde é comum a todas as esferas de poder público em nossa federação (art. 23, inc. II, da Constituição Federal).9. Verifica-se, portanto, que: a) o relatório elaborado pelo profissional médico que acompanha a criança com a demonstração da imprescindibilidade; b) a ineficácia dos tratamentos previamente dispensados; c) a condição de hipossuficiência econômica do paciente; e d) o caráter excepcional das circunstâncias fáticas, permitem o fornecimento do medicamento.10. É necessário reiterar, finalmente, que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as alegações suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prefigurada no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.11. Acórdão Ratificado.